Tribunal: TJDFT
Processo: 0746046-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746046-97.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: P. B. R. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto por ela. A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios oficiou pela perda superveniente do objeto recursal em razão da sentença proferida no processo originário. A agravante foi intimada para manifestar-se e concordou com a perda do objeto recursal (id 69962724 e 70279425). A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento e eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do agravo interno em razão da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator